Tribunal: TJSP
Processo: 1501165-54.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos das defesas de Guilherme, Luís e Victor. Absolvição por insuficiência de provas. Pleito subsidiário para reconhecimento da inimputabilidade de Guilherme e redução das penas impostas.

1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos das defesas de Guilherme, Luís e Victor. Absolvição por insuficiência de provas. Pleito subsidiário para reconhecimento da inimputabilidade de Guilherme e redução das penas impostas.

1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Guilherme confesso. Negativas isoladas de Luís e Victor.
2. Policiais civis que, após receberem denúncia dando conta do armazenamento e da comercialização de entorpecentes, realizaram campana que revelou que Luís e Victor retiravam, de um buraco de um muro, algo que era repassado para as pessoas que se aproximavam. Guilherme que foi identificado como o responsável pela guarda das drogas e reabastecimento do ponto de venda. Típica movimentação de tráfico. Apreensão de porções de cocaína em poder de Vitor e no buraco do muro. Policiais que localizaram, no cômodo ocupado por Guilherme, mais porções da mesma substância, embaladas de forma idêntica. Dinâmica confirmada pelas filmagens das campanas acostadas aos autos.
3. Destinação comercial demonstrada. Afirmação de que Guilherme seria viciado em substâncias entorpecentes. Circunstância que não exime o réu de pena. Inteligência do art. 28, II, do CP. Ausência de sinais indicativos do comprometimento de sua capacidade cognitiva. Excludente de culpabilidade não demonstrada. Acusado plenamente imputável.
4. Dosimetria. 4.1 Apelante Guilherme. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena-base no mínimo legal. Reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Tráfico privilegiado afastado diante da reincidência. Pleito objetivando a incidência da causa de diminuição prevista pelo art. 41 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusado que não colaborou com as investigações não tendo indicado elementos que permitissem a identificação dos comparsas e a recuperação de produto do crime. Regime fechado mantido. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. 4.2. Apelantes Victor e Luís. Pena-base fixada no limite mínimo. Confissão espontânea e menoridade relativa reconhecidas com incidência da Súmula 231 do STJ. Manutenção da figura do tráfico privilegiado. Modulação do patamar de diminuição em razão da quantidade dos entorpecentes apreendidos. Possibilidade de aplicação da fração de diminuição em metade. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos em favor dos réus. Afastamento do caráter hediondo uma vez reconhecido o tráfico em sua forma privilegiada.
5. Pleito objetivando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor de Victor e Luís. Cabimento. Requisitos dado pelo art. 99 do CPC.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.